Tribunal: TJSP
Processo: 0038278-91.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0038278-91.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado RENATO GAIJUTIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram
o julgado e adequaram sua fundamentação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0038278-91.2012.8.26.0053 -Voto no 28.067
2
Apelação / Remessa Necessária no 0038278-91.2012.8.26.0053
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Juízo Ex
Officio
Apelado: Renato Gaijutis dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 28.067
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO
- OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES
AOS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO
NOVO CPC
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu parcial
provimento à remessa oficial e não conheceu do recurso autárquico.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em
seguida,
interpôs
Recurso
Especial,
remetido
ao
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do RESP no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os
presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0038278-91.2012.8.26.0053 -Voto no 28.067
3
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do STF),
a adequação da fundamentação e complementação do v. acórdão é medida que se
impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária
até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema
810/STF); quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente caso,
do entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independente da existência
de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso Extraordinário,
visto que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida ao regime da
repercussão geral, tem aplicação imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e adequo
sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de correção
monetária e juros de mora como definidos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0038278-91.2012.8.26.0053 -Voto no 28.067
4
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator